Tribunal: CARF
Processo: 16682.721212/2022-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721212/2022-56
ACÓRDÃO
1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PETROGAL BRASIL S.A.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. OPERAÇÕES DE AFRETAMENTO. MÉTODO
PIC. PRAZO CONTRATUAL COMO ELEMENTO DE AJUSTE. AJUSTE DE OFÍCIO.
IMPROCEDÊNCIA DA METODOLOGIA ADOTADA.
Ajustes no preço parâmetro pelo método de Preços Independentes
Comparados (PIC) para comparar com o que foi praticado pela
controladora com sua controlada situada no exterior somente é possível se
houver previsão na legislação tributária. No caso de ajuste utilizando
fórmulas financeiras, em que um de seus componentes são os prazos
contratuais das empresas que realizam operações de afretamento de
plataformas do tipo FPSO não há essa previsão. Além disso, a natureza
desses contratos abrange outros valores agregados específicos em cada um
deles, o que impede sua parametrização.
TAXA INTERNA DE RETORNO PELO ÍNDICE ROACE DE EMPRESAS
PROPRIETÁRIAS / CONSTRUTORAS DAS PLATAFORMAS COMO ELEMENTO
DE AJUSTE DE OFÍCIO DO PREÇO PARÂMETRO. IMPOSSIBILIDADE.
O índice contábil ROACE é calculado levando em conta não somente os
investimentos realizados na atividade de afretamento, mas sim o total
médio de todos os ativos. Neste caso, verificando-se que diversas outras
atividades são desempenhadas pelas empresas construtoras/ afretadoras,
a utilização do referido índice para ajuste de preço parâmetro em atividade
específica de afretamento geraria, por si só, distorção, e não uma
aproximação para efeitos de comparação de preço. A mesma conclusão é
reforçada ao se observar que o cálculo do referido índice foi realizado com
base em demonstrações consolidadas de um grupo econômico.

Fl. 4728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer o recurso
de ofício, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator e Presidente substituto

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda
(Presidente substituto), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di
Giovanni, Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), , no ano-calendário 2017, decorrentes de
suposta dedução indevida de despesas referentes a importações com empresas vinculadas. Os
valores dos créditos tributários foram lançados acrescidos de juros e multa de 75%.
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 101-025.380 da 9a
Turma/DRJ01 que julgou a impugnação apresentada, acrescentando os fatos que se seguiram:
Trata-se de julgamento de impugnação contra Auto de Infração referente à
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$ 41.709.432,45, e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no valor de R$ 15.015.395,67, relativos
ao ano-calendário 2017. Referidos tributos foram acrescidos de multa de ofício
proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido e juros moratórios
calculados até 11/2022.
I.
DO RELATÓRIO FISCAL
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 4361 a 4379), a autoridade fiscal explica que o
procedimento de fiscalização teve por escopo a verificação quanto à regularidade
Fl. 4729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
3
da apuração dos preços de transferência referentes às importações de direitos
realizadas pela fiscalizada no decorrer do anocalendário de 2017 e de seus
eventuais efeitos nas bases de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica -
IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. Nesse sentido, conclui
que “a fiscalizada descumpriu a legislação de preços de transferência em razão da
falta de adoção de critérios que garantissem comparabilidade entre os direitos
comparados pelo método de apuração por ela utilizado, qual seja, o PIC, método
dos Preços Independentes Comparados”, o que resultou na imposição de ajuste
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL do ano fiscalizado e a exigência de ofício do
crédito tributário a partir daí apurado.
No ano-calendário sob fiscalização (2017), a fiscalizada informou, na respectiva
Escrituração Contábil Fiscal – ECF, e ratificou na resposta apresentada ao Termo
de Início de Procedimento Fiscal, a realização de importações de direitos sujeitas
às normas de preço de transferência (Registro X320 - “Operações com o Exterior -
Importações - Saída de Divisas” da ECF). Tais importações se referem a despesas
de afretamento pagas pela fiscalizada à pessoa jurídica vinculada TUPI BV,
domiciliada no exterior, em função dos contratos firmados pelo direito de uso de
seis plataformas de exploração do tipo FPSO (Floating, Production, Storage and
Offloading), denominadas “Cidade de Mangaratiba”, “Cidade de Paraty”, “Cidade
de Itaguaí”, “Cidade de Maricá”, “Cidade de Saquarema” e “P-66”, nas atividades
de exploração e produção de petróleo e gás natural realizadas no âmbito do
consórcio intitulado “Consórcio BM-S-11”.
O Consórcio BM-S-11 foi firmado com mais duas empresas do ramo, entre elas a
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, esta na qualidade de líder e operadora
do consórcio. A participação da fiscalizada e da PETROBRAS no Consórcio BM-S-11
é de, respectivamente, 10% e 65% dos direitos, inclusive ativos comuns, e das
obrigações atribuídas no contrato de concessão firmado com o poder público para
exploração e produção do petróleo e gás natural (Docs. Contrato do Consórcio
BM-S-11, 1o Aditivo - Contrato de Consórcio BM-S-11 e 2o Aditivo - Contrato de
Consórcio BM-S-11).
Para o cumprimento do disposto na legislação de preços de transferência (art. 18
da Lei 9.430/1996), com o objetivo de comparar o preço praticado nas operações
com partes vinculadas com aquele pactuado entre partes independentes, a
fiscalizada informou ter adotado o método PIC, definido pela legislação pertinente
como a média aritmética ponderada dos preços de direitos, idênticos ou similares,
apurados no mercado brasileiro ou de outros países, em operações empreendidas
pela própria interessada ou por terceiros, em condições de pagamento
semelhantes.
No caso em comento, a fiscalizada escolheu como comparáveis quatro transações
referentes a plataformas FPSO afretadas pela empresa líder dos consórcios
(Petrobras) junto a terceiros não vinculados. E a metodologia utilizada para
comparação, sob o método PIC, baseou-se na relação entre a remuneração do
Fl. 4730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
4
afretamento (taxa diária de afretamento) e o valor de mercado do ativo (valor de
reposição da plataforma fretada), a qual entende ser a medida que “melhor
poderá refletir a natureza da cessão de direito de uso (afretamento) das
embarcações”. Assim, para fins de apuração dos preços parâmetro (preços
pactuados entre partes independentes a serem comparados com os preços
pratica dos pela fiscalizada com partes vinculadas), o contribuinte calculou a razão
entre a taxa diária de afretamento e o valor de reposição do ativo (chamado de
CAPEX), conforme laudo de avaliação, das embarcações de cada contrato de
afretamento da Petrobrás com partes independentes selecionado como
comparável. Em seguida, calculou a média das razões dos quatro contratos e
multiplicou pelo CAPEX (valor de reposição) das embarcações objeto de contrato
de afretamento com partes vinculadas, obtendo, dessa maneira, o que chamou de
“taxa parâmetro de cada embarcação”. A tabela abaixo demonstra a metodologia
descrita:

A relação percentual média obtida (0,056%) foi então aplicada sobre o valor de
reposição das plataformas afretadas com partes vinculadas no ano de 2017, e
assim foi determinada a taxa diária parâmetro, aplicada sobre o valor de
reposição das plataformas para a obtenção da taxa diária parâmetro (preço
parâmetro) de afretamento, a ser comparada, então, com a taxa diária praticada
(preço praticado) nos contratos vigentes, informada pela Petrobras, conforme
tabela reproduzida abaixo:

Percebe-se, a partir do exame da tabela, que a metodologia aplicada pelo
contribuinte não acarretou qualquer ajuste às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
em decorrência da aplicação das regras de preços de transferência.
A autoridade fiscal passa, então, a discorrer sobre sua discordância acerca da
metodologia adotada pelo contribuinte, sob o fundamento de que a relação entre
a taxa diária de afretamento e o CAPEX variaria de acordo com os prazos
contratados com os estaleiros construtores e as taxas de retorno.
Fl. 4731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
5
Inicialmente, destaca que “a fiscalizada, a despeito de ter sido por mais de uma
vez intimada, não apresentou os contratos de afretamento cujos dados foram
utilizados para o cálculo do preço parâmetro, sob a alegação de não possuir
acesso aos mesmos em virtude de suposto sigilo comercial imposto pela líder do
Consórcio BM-S-11 ou de lhe faltar prerrogativa para exigir o seu
compartilhamento”. Assim, a fiscalização relata ter realizado diligências junto à
Petrobrás, líder do Consórcio em exame, para obter informações adicionais e
esclarecimentos a respeito da metodologia de preços de transferência adotada no
presente caso.
A partir dos esclarecimentos prestados, confirmou-se que foram eleitas como
parâmetros comparáveis as quatro transações referentes ao afretamento de
plataformas do tipo FPSO contratadas pela empresa líder do consórcio junto a
terceiros não vinculados, quais sejam, os contratos de afretamento das FPSO
Cidade de Capixaba, Cidade do Rio de Janeiro, Cidade de Vitória e Cidade de Itajaí.
Além disso, esclareceu-se que “levando em consideração o objeto dos contratos
comparados (afretamento de plataformas), na apuração do preço parâmetro
buscou-se apurar a similaridade entre os valores cobrados pelo direito de uso das
plataformas e não a comparação entre as características técnicas das mesmas,
estas diferentes umas das outras, pois estes fatores, como afirmado, já estariam
implícitos no valor de reposição dos ativos afretados”.
A fiscalização argumenta, então, o seguinte:
De fato, a norma permite, na apuração dos preços parâmetros pelo método
PIC, a comparação entre direitos similares comercializados por pessoas
jurídicas não vinculadas em condições de pagamento semelhantes. Não
resta dúvida de que o
objetivo precípuo buscado pela norma é a comparação entre direitos os
mais similares possível. Tanto assim que, no caput do art. 9o da IN RF13
1.312/20212, determina, entre outros, que, para alcançar essa
comparabilidade, os valores dos direitos “serão ajustados de forma a
minimizar os efeitos provocados sobre os preços a serem comparados, por
diferenças nas condições de negócio”.
No método PIC - Preços Independentes Comparados, as comparações são a
essência do método, nele se pressupõe que as operações comparadas entre
si apresentam condições de negócio semelhantes, comparáveis. Se isto não
acontece, ajustes devem ser feitos para viabilizar a comparação, a teor do
que determinam os arts. 9o e 10o da IN RF13 1.312/20121:

1 Art. 9o Os valores dos bens, serviços ou direitos serão ajustados de forma a minimizar os efeitos provocados sobre os
preços a serem comparados, por diferenças nas condições de negócio, de natureza física e de conteúdo. Art. 10. No
caso de bens, serviços ou direitos similares, além dos ajustes previstos no art. 9o, os preços serão ajustados em função
das diferenças de natureza física e de conteúdo, considerando, para tanto, os custos relativos à produção do bem, à
execução do serviço ou à constituição do direito, exclusivamente nas partes que corresponderem às diferenças entre
os modelos objeto da comparação.
Fl. 4732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
6
(...)
No caso, embora os contratos comparados tratem de afretamento de
plataformas do tipo FPSO para exploração de petróleo e ambos
(parâmetros e praticados) tenham sua remuneração baseada na chamada
taxa diária de afretamento, é fato que os bens afretados não são idênticos,
tampouco os respectivos períodos de afretamento ou as épocas em que
foram afretados2 e, assim, a teor da legislação de regência, torna-se
necessária a realização de ajustes com o fim de buscar eliminar os efeitos
das diferenças existentes entre as operações a serem comparadas.
(...)
Neste sentido, ainda que o modelo adotado pela fiscalizada possibilite a
comparação até entre afretamentos de plataformas diferentes uma das
outras, a simples comparação levando em conta somente a relação entre as
taxas pagas pelo afretamento e os valores de reposição das plataformas
deixa de considerar os efeitos das outras importantes variáveis envolvidas
nos contratos transacionados, como exige a legislação de regência da
matéria.
Dos esclarecimentos prestados, depreende-se que o conjunto de
características específicas de cada plataforma afretada está refletido no
montante investido em sua construção pelos respectivos proprietários das
mesmas e que este montante, por sua vez, guarda relação não só com o
valor do afretamento junto ao grupo proprietário da
embarcação/plataforma (“o valor da taxa diária guarda relação entre o
valor investido pelo proprietário da embarcação”), mas também com:

i) a respectiva taxa de retorno do investimento por ele efetuado (o
proprietário é “remunerado a uma taxa esperada de retorno sobre o
investimento”); e com
ii) o prazo dos contratos de afretamento firmados (“o fretador levará este
prazo do contrato em consideração em relação ao retorno esperado sobre
o investimento”).
Assim, de plano se conclui que, considerada a metodologia adotada pela
fiscalizada, a razão entre a taxa diária paga pelo afretamento das
plataformas e o valor de reposição das mesmas (ativo investido)
necessariamente variará em função dos prazos dos afretamentos
contratados.

(destaques da fiscalização)
2 Segundo a fiscalização: “Diferentemente das FPSO objeto dos contratos parâmetros, as plataformas objeto dos
contratos praticados foram construídas para operar no pré-sal (ou seja, em águas profundas), além de possuírem
maior capacidade de produção (Vide a respeito “Doc. Comprobatório item 1” apresentado pela líder do consórcio).
Também, como mais adiante se verá, os períodos de afretamento são completamente diferentes uns dos outros.
Fl. 4733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
7
(...)
Destarte, para um mesmo investimento, a taxa diária a ser paga em um
contrato de afretamento de, por exemplo, 10 anos será logicamente maior
do que a taxa diária a ser paga num contrato de afretamento de 20 anos, de
modo a que seja possível ao proprietário da plataforma efetivamente
recuperar o valor investido.
E, nos cálculos adotados pela fiscalizada, não foram considerados os efeitos
das diferenças nas condições dos negócios comparados ocasionadas em
função dos diferentes prazos de afretamentos contratados. Veja-se que os
prazos de afretamento dos contratos comparados são absolutamente
díspares uns dos outros e que não houve qualquer consideração/ajuste nos
cálculos no sentido de minimizar essas diferentes condições entre os
negócios comparados. Observe-se nas tabelas a seguir os prazos
inicialmente firmados nos contratos utilizados para cálculo dos preços
parâmetros e nos contratos praticados no ano fiscalizado:

Por conseguinte, verificou-se a necessidade de realização de ajustes nos
preços parâmetros adotados, de modo a buscar minimizar os efeitos
provocados pelas diferenças existentes entre os contratos comparados e
não consideradas pela fiscalizada, e assim, a buscar uma efetiva
similaridade entre os mesmos, a fim de dar cumprimento ao que
determinam os arts. 9 e 10 da IN RFB 1.312/2012, já anteriormente
transcrito.
[grifei]
Indo adiante, a autoridade fiscal passa a detalhar porque e como deve ser feito o
ajuste aos comparáveis, para que possa ser neutralizado o efeito dos prazos
contratuais sobre as remunerações pactuadas:
(...) verificou-se também que, no caso concreto, a comparação entre os
afretamentos (praticados x parâmetros) considerando-se os diferentes
prazos dos contratos comparados (prazos praticados x prazos parâmetros)
Fl. 4734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
8
somente se mostra lógica e possível se comparadas as condições
inicialmente acordadas nos respectivos contratos principais firmados com
as sociedades responsáveis pelo investimento e construção das plataformas
(Doc. Contratos Iniciais – Afretamento 2017 e Doc.Contratos Parâmetros).
Primeiramente porque no ano-calendário sob fiscalização (2017) os
afretamentos praticados estavam apenas no começo de sua vigência inicial,
o mais antigo deles - FPSO Cidade de Paraty – teve início apenas em
junho/2013 (Doc. Planilha Dados dos Contratos). E, assim, em observância
do que determina a legislação de regência, não se pode pois comparar os
prazos iniciais e condições/contratos iniciais praticados com prazos
totais/condições finais (contrato inicial + aditivos) dos contratos
parâmetros, sob pena de se estar comparando valências/direitos distintos
e, desta forma, sob pena de burla ao objetivo da norma que é promover a
comparação entre direitos os mais similares possível.
Segundo porque dúvidas não restam de que as condições contratuais
inicialmente acordadas entre as partes se configuram elemento
influenciador do valor da taxa diária a ser cobrada em função dos
afretamentos contratados. (...)
(...)
Ademais, nessa comparação entre as “condições contratuais parâmetros” e
as “condições contratuais praticadas”, torna-se necessário ainda considerar
a apontada relação entre prazos contratados e retorno do investimento,
nos termos dos esclarecimentos prestados: “o fretador levará este prazo do
contrato em consideração em relação ao retorno esperado sobre o
investimento”. E os investimentos então existentes e passíveis de
comparação, e seus respectivos prazos, eram, no caso concreto, aqueles
retratados nos contratos inicialmente firmados.
(...)
De certo que no momento de celebração desses contratos existem diversas
incertezas que influenciam na definição dos valores da taxa a ser cobrada
pelo afretamento - por exemplo, o campo a ser explorado não ser capaz de
produzir o que era inicialmente esperado - e desse modo é absolutamente
lógico que neles o fretador considere o retorno do investimento por ele
realizado na construção da plataforma que está alugando, ou pelo menos
que considere grande parte dele. A taxa a ser cobrada no prazo inicialmente
contratado por óbvio considerará os custos do investimento efetuado
independentemente da possibilidade de extensão do prazo contratual, eis
que esta se trata, como dito, de fato incerto em razão das inúmeras
variáveis econômicas e de mercado que podem vir a ocorrer.
(...)
Fl. 4735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
9
No caso concreto, a receita obtida com o afretamento da plataforma
considerados, por exemplo, somente os primeiros 15 anos de vigência dos
contratos já se mostra correspondente a no mínimo 1,5 vezes o valor do
respectivo bem alugado:

Frise-se que não se está aqui a afirmar que o retorno integral do
investimento se dá no prazo contratual inicial. É certo que nos contratos
iniciais ora comparados encontra-se prevista a possibilidade de extensão de
prazos e que, assim, em caso de efetiva extensão, não seria possível
determinar, nesses contratos iniciais, o retorno total do investimento. Mas
não foi esse o fim buscado pela Fiscalização e nem o levado a efeito. O
objetivo dos ajustes promovidos pelo Fisco, repisa-se, é buscar
similaridade/comparabilidade entre as operações comparadas então
existentes e em vista disso é que se afirma que, no caso concreto -
comparação com preços praticados no ano-calendário 2017 -, a
comparação somente se mostra lógica e possível se baseada nas condições
negociadas nas respectivas contratações iniciais (parâmetro x praticada).
Nesse sentido, a consideração, nos cálculos, de eventuais alterações
trazidas em aditivos contratuais firmados em função da necessidade de
adequações nas características técnicas da plataforma alugada, em virtude,
por exemplo, da necessidade de sua utilização por prazo maior que o
acordado ou em local diverso do inicialmente contratado, levaria a
equivocadas distorções na comparação eis que se estaria a comparar
diferentes direitos de uso – os relativos aos contratos praticados iniciais
com aqueles relativos aos contratos finais parâmetros – e assim mais uma
vez a burlar o objetivo da norma.
Por fim, considerando que, à luz dos esclarecimentos trazidos, o retorno do
investimento tem relação tanto com o prazo do afretamento contratado
quanto com a sua própria taxa de retorno, verificou-se ainda que, na
apuração do ajuste do preço parâmetro, não é bastante a simples
comparação entre os prazos contratados, fazse necessário também que o
fator “taxa de retorno do investimento” seja devidamente considerado,
inclusive porque sua desconsideração, mediante utilização, no cálculo desse
ajuste, da relação simplesmente apurada entre os prazos iniciais
contratados (prazo inicial parâmetro/prazo inicial praticado), resultaria em
exigência maior que a devida.
Fl. 4736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
10
[grifei]
Assim, para se proceder ao ajuste dos comparáveis, relacionando investimento,
taxa de retorno, valor do afretamento e o prazo do contrato, de maneira a refletir
o efeito dos fatores apontados sobre os contratos comparados, a autoridade
lançadora adotou a seguinte fórmula:

A fiscalização fundamenta a adoção do índice ROACE como taxa de retorno para a
apuração proposta da seguinte maneira:
A taxa interna de retorno adotada foi a equivalente à média ponderada do índice
ROACE (Return on Average Capital Employed, em tradução livre, Retorno sobre o
Capital Médio Empregado) das empresas proprietárias/construtoras das
plataformas objeto dos contratos de afretamento parâmetros (grupos
econômicos SBM, SAIPEN, MODEC e TEEKAY), o qual se trata de índice de
desempenho de investimentos largamente utilizado pelas indústrias de capital
intensivo para avaliação dos investimentos por elas então realizados, tais como as
do ramo do petróleo, e basicamente reflete a capacidade de uma empresa obter
retorno sobre o capital que emprega.
O índice ROACE é obtido pela divisão do chamado EBIT (Earnings Before
Interests and Taxes, em tradução livre, Lucro Antes dos Juros e Impostos)
pela média do capital empregado (Ativo Total Médio – Passivo Circulante
Total Médio) e já se encontra demonstrado nos Relatórios Anuais
publicados pelos grupos econômicos SBM e SAIPEN em seus sites na
internet. Para os demais – MODEC e TEEKAY – o índice foi calculado
considerando-se os valores das variáveis que o compõem (ativo total,
passivo circulante total e lucros antes dos juros e impostos) constantes de
seus respectivos relatórios Full Year Financial Results (Resultados
Financeiros Anuais) e Form 20 F (Relatório econômico-contábil apresentado
anualmente à SEC – United States Securities and Exchange Comission -
Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos) (Docs. Relatórios de
Avaliação - Proprietárias das Plataformas).
Fl. 4737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
11
Importante ressaltar que tais dados são públicos e assim acessíveis e
passíveis de utilização nos cálculos de preços de transferência e que, uma
vez que o sujeito passivo optou pela não apresentação de outros
dados/índices ou de novo cálculo, é dever da autoridade fiscal, em
obediência à legislação de regência, determinar o preço parâmetro com
base na documentação de que dispuser, a teor do disposto nos arts. 40,
§2o, e 53, §2o, da IN RFB 1.312/2012.
De toda forma, considerando que no PIC devem ser utilizados os valores
reais das operações comparadas, observando-se, além dos termos
especificados nos contratos, as condições e características econômicas
relevantes que permeiam as transações comparadas, buscou-se utilizar um
índice real de retorno dos investimentos efetuados pelos “fornecedores”
das plataformas e não um índice qualquer de mercado, esperado, desejado
ou fictício.
Ademais, é cediço que as atividades desempenhadas pelos grupos
econômicos que transacionam plataformas de petróleo são muito mais
abrangentes e diversificadas que o afretamento em si, eis que envolvem
desde as fases da construção desses bens (tais como pesquisa e
desenvolvimento; gerenciamento de intangíveis; seleção e gerenciamento
de compras; vendas, marketing e distribuição; construção; administração,
gerenciamento e serviços de suporte; seguros; financiamentos intergrupo
etc) até o afretamento e a prestação de serviços de operação das
plataformas e assim sendo envolvem todo o grupo econômico construtor e
fretador, de forma que o fato de o índice utilizado abranger as várias
atividades desenvolvidas pelos grupos econômicos perfeitamente se
coaduna com a análise efetuada pois considera a integração e sinergia
existente dentro do grupo multinacional para atender a demanda por
plataformas de exploração e produção de petróleo e gás.
Para o cálculo proposto, a autoridade fiscal explica ter utilizado os mesmos
valores das taxas de afretamento considerados pela fiscalizada nos seus cálculos,
os quais, por sua vez, correspondem às taxas de afretamento das plataformas
parâmetros vigentes no ano sob fiscalização (Doc. Carta PETROBRAS III), em
observância ao disposto no art. 18 da Lei 9.430/1996, §10, inciso II3.

3 Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos de
importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na
determinação do lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos:
(...)
§ 10. Relativamente ao método previsto no inciso I do caput, as operações utilizadas para fins de cálculo devem:
(Incluído pela Lei nç? 12.715, de 2012) (Vigência)
I - representar, ao menos, 5% (cinco por cento) do valor das operações de importação sujeitas ao controle de preços
de transferência, empreendidas pela pessoa jurídica, no período de apuração, quanto ao tipo de bem, direito ou
serviço importado, na hipótese em que os dados utilizados para fins de cálculo digam respeito às suas próprias
operações; e (Incluído pela Lei nç? 12.715, de 2012) (Vigência)
Fl. 4738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
12
Após realizar a apuração dos preços parâmetros conforme a metodologia
proposta4 e comparar com os preços praticados pelo contribuinte e deduzidos a
título de custos/despesas de afretamento no ano-calendário em exame, a
fiscalização constatou que a fiscalizada teria deduzido despesas em valores
maiores do que o permitido pela legislação, razão pela qual exigiu-se de ofício o
IRPJ e a CSLL sobre a parcela dessas despesas, no montante de R$81.739.125,93,
que deixou de ser espontaneamente adicionado às bases de cálculo dos tributos
pelo contribuinte. A fiscalização demonstra na tabela a seguir a apuração dos
tributos exigidos de ofício:

A fiscalização explica que, na apuração dos valores exigidos de ofício, não foram
descontadas as antecipações efetuadas no decorrer do ano-calendário em virtude
de estas já terem sido anteriormente aproveitadas para compor créditos de saldo
negativo de IRP.1 e de saldo negativo de CSLL utilizados em compensações
efetuadas pela fiscalizada através das Declarações de Compensação – DCOMP
nos. 03729.94520.261219.1.3.02-3200 e 37848.72254.261219.1.3.03-7853.
Da mesma forma, em observância do disposto nos arts. 15 e 16 da Lei 9.065/95 e
dada a opção do sujeito passivo pela não utilização dos saldos anteriores de
prejuízos fiscais e de bases negativas da CSLL para redução das infrações
decorrentes do procedimento fiscal ora relatado (opção manifestada em resposta
ao Termo de Intimação 04 (Doc. Resposta à Intimação – Petição – Resposta TIF
04), a autoridade fiscal informa que também não foram efetuadas compensações
dessa natureza nos cálculos efetuados de ofício.
II. DA IMPUGNAÇÃO
A impugnante inicia sua peça defesa, anexada às fls. 4405 a 4479, com uma breve
contextualização da controvérsia, em que já indica os pontos de discordância em
relação à autuação.
Porém, antes de se aprofundar no mérito, a peça de defesa do contribuinte
suscita nulidades com base nos seguintes fundamentos: i) cerceamento do direito
de defesa e vício na motivação do lançamento; ii) desqualificação ilegal dos
cálculos efetuados pela impugnante; e iii) arbitramento ilegal da base de cálculo

II - corresponder a preços independentes realizados no mesmo ano-calendário das respectivas operações de
importações sujeitas ao controle de preços de transferência. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
4 Os preços parâmetros após ajuste encontram-se demonstrados na coluna “Taxa Diária Parâmetro – em Reais” da
planilha “Cálculo do Ajuste - IR e CSLL” dos documentos “Ajustes - Preços de Transferência - AC 2017 – Praticados 20
anos” e “Ajustes - Preços de Transferência - AC 2017 – Praticados 16,3 anos
Fl. 4739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
13
do IRP.1 e da CSLL por critérios não previstos na legislação. É o que se relata a
seguir.
1) PRELIMINARES DE NULIDADE
1.1) Cerceamento do direito de defesa e vício na motivação do lançamento
Indevido uso da técnica de motivação per relationem se valendo de meras
transcrições de respostas de terceiros retiradas de seu contexto (aplicação da
hearsay rule)
A impugnante sustenta que o Auto de Infração é nulo, sob o fundamento de que
teria havido cerceamento de defesa, “seja (i) a partir do déficit probatório
produzido pela fiscalização para modificar o cálculo do preço-parâmetro calculado
pela IMPUGNANTE, e (ii) pelo indevido emprego da técnica da motivação per
relationem, valendo-se de meras transcrições de resposta da consorciadalíder
retiradas de seu contexto, em autêntica fundamentação com base no que em
direito comparado se denomina hearsay”. Reproduz-se trechos de sua peça
defesa:
50. Em matéria de direito processual probatório, tais mecanismos de prova
– além de fundados em um único e exclusivo relato de terceiro não
integrante dos presentes autos – acabam por não permitir o adequado
contraditório, na medida em que cabe ao acusado (aqui, o IMPUGNANTE)
buscar refutar a interpretação feita da fala de terceiros e/ou desconstituir
os seus fundamentos sem a dialética necessária na dinâmica das provas.
51. Em direito comparado, trata-se da chamada “Hearsay Rule” em que
determinado julgador se reporta à fala de terceiros quando estes terceiros
não se encontram arrolados no feito para o contraditório. Diz-se hearsay,
na medida em que acaba por gerar um elemento probatório baseado no
ouvi dizer, neste caso por parte da fiscalização.
(...)
54. Como se percebe, para além de lastrear a sua motivação, única e
exclusivamente, em trecho interpretado da fala da Consorciada-Líder – e
mais nenhum documento ou explanação técnica – a fiscalização acabou por
incorrer em evidente nulidade por se basear na técnica do hearsay,
introduzindo força probatória insuperável a “prova” absolutamente
imprestável por não admitir contraditório.
Conclui, dessa maneira, tratar-se “insuperável vício de nulidade, razão pela qual
se deve, já por este motivo, anular o auto de infração por se lastrear em prova
ilícita e inadmissível para retificação da base de cálculo e do preço parâmetro
calculado pela IMPUGNANTE.”
Desqualificação do cálculo da impugnante que não se lastreia em evidências
documentais
Fl. 4740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
14
Segundo a impugnante, “o TVF, parte integrante e fundamental do Auto de
Infração, foi lavrado sem qualquer demonstração da origem das premissas que
embasaram os ajustes nos cálculos dos preços parâmetros para o referido ano-
calendário de 2017, principalmente quanto à premissa acerca da relação direta
entre taxa de retorno dos FPSO e os prazos contratuais originais dos
contratosparâmetro.” E acrescenta o seguinte:
58. Percebe-se que tanto nos autos do processo de Fiscalização, como
também na própria atuação, não há qualquer documento comprobatório,
juntado pela Autoridade Administrativa, que justifique o seu embasamento
para desconstituir o cálculo realizado pela IMPUGNANTE.
59. Isso, na prática impede que a defesa possa refutar eventuais elementos
(caso existam) que são de conhecimento exclusivamente do D. Agente
Fiscal, ou mesmo atacar o fato de o critério ter sido adotado com base em
premissas sem qualquer comprovação, sendo essa a suposição mais
provável.
(...)
61. Não se nega a existência das planilhas elaboradas pela Fiscalização, sem
qualquer interação com a IMPUGNANTE, apresentada nos anexos da
autuação, onde constam os valores ajustados sem nenhuma comprovação
da pertinência dos “ajustes de comparabilidade” realizados pela D.
Autoridade Fiscal, relativos aos prazos contratuais, na qual também
demonstra ter concluído pela suposta necessidade de realização de ajustes
de comparabilidade, principalmente em razão dos prazos contratuais.
62. Ocorre que, após a lavratura dos Termos de Intimação que ocasionaram
as conclusões acima, a D. Autoridade Administrativa fundamentou a
suposta necessidade dos ajustes nos cálculos realizados pela Consorciada-
líder (Petrobras), sem apresentar a demonstração das referências e
respectivas justificativas para a introdução de novos elementos ao cálculo
(ie, ajuste proporcional ao prazo do contrato e pelo ROACE) à
IMPUGNANTE.
(...)
64. Nota-se, portanto, que a D. Autoridade Administrativa ignorou que cabe
a ela o ônus da prova, relativo à comprovação da necessidade de ajuste nos
comparáveis.
Segundo a impugnante, no procedimento realizado pela Fiscalização, em nenhum
momento foi realizado qualquer estudo dos contratos analisados ou solicitado
laudo técnico que fundamentasse os ajustes realizados pela autoridade fiscal, o
que, de acordo com a requerente, “além de ocasionar evidente vício material no
lançamento, baseado em mera presunção de suposta necessidade de ajustes do
cálculo, sem o respectivo respaldo legal e probatório, acabou por acarretar o
cerceamento do direito de defesa da ora IMPUGNANTE”. Nesse sentido, reporta-
Fl. 4741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
15
se às normas relativas ao processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, regulado pela Lei Federal no 9.784/1999, e, especificamente
sobre a matéria fiscal, pelo Decreto no 70.235/1972, os quais estabelecem a
necessidade de motivação e fundamentação jurídica dos atos administrativos e as
hipóteses de sua nulidade, com destaque para despachos e decisões com
preterição do direito de defesa5.
Nesse sentido, conclui que “a ausência de comprovação das justificativas dos
ajustes pela D. Autoridade Fiscal, é causa de nulidade do ato administrativo por
vício material na motivação e pelo cerceamento do direito de defesa da
IMPUGNANTE”. Para corroborar sua conclusão, reproduz excertos de
manifestações do CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) a respeito
de nulidade por vício na motivação do lançamento, bem como da CSRF (Câmara
Superior de Recursos Fiscais) com relação à nulidade em razão de cerceamento do
direito de defesa.
Assim, entende pela nulidade material do lançamento discutido, “haja vista a
flagrante ausência de provas e racional que justificaram e motivaram os ajustes
dos comparáveis no cálculo realizado pela Autoridade Administrativa.”
1.2) Nulidade por desqualificação ilegal dos cálculos efetuados pela impugnante -
violação ao disposto no artigo 40 da IN 1.312/2012
A impugnante sustenta que houve violação ao art. 40 da Instrução Normativa
1.312/20126, que estabelece rito procedimental relativamente à desqualificação
da metodologia de preços de transferência adotada pelo contribuinte. Nesse
sentido, sustenta o seguinte:
84. No presente caso, durante o procedimento de fiscalização, a d.
Autoridade Fiscal se limitou a solicitar informações de ordem documental e
todos os documentos solicitados foram inteiramente disponibilizados

5 Decreto no 70.235/1972
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa
6 Art. 40. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos previstos nos Capítulos II e III será efetuada
para o ano-calendário e não poderá ser alterada pelo contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo
quando, em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado pela fiscalização,
situação esta em que deverá ser intimado o sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo
de acordo com qualquer outro método previsto na legislação.
§ 1o A fiscalização deverá motivar o ato caso desqualifique o método eleito pela pessoa jurídica.
§ 2o A autoridade fiscal responsável pela verificação poderá determinar o preço parâmetro, com base nos
documentos de que dispuser, e aplicar um dos métodos previstos nos Capítulos II e III, quando o sujeito passivo,
depois de decorrido o prazo de que trata o caput:
I - não apresentar os documentos que deem suporte à determinação do preço praticado nem às respectivas memórias
de cálculo para apuração do preço parâmetro, segundo o método escolhido;
II - apresentar documentos imprestáveis ou insuficientes para demonstrar a correção do cálculo do preço parâmetro
pelo método escolhido; ou
III - deixar de oferecer quaisquer elementos úteis à verificação dos cálculos para apuração do preço parâmetro, pelo
método escolhido, quando solicitados pela autoridade fiscal.
Fl. 4742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
16
durante a fiscalização. Além disso, em nenhum momento a d. Autoridade
Fiscal fez pedidos complementares de documentação ou esclarecimentos
que
demonstrassem
pela
insuficiência
ou
imprestabilidade
da
documentação apresentada ou até mesmo pela existência de dúvidas
acerca dos critérios usados pela IMPUGNANTE.
85. No entanto, embora sem que houvesse a ocorrência de qualquer uma
das hipóteses dos incisos I, II ou III do parágrafo 2o do artigo 40 da IN
1.312/2012, aplicou-se, de plano, o parágrafo 2o do referido art. 407,
determinando o preço parâmetro não com base nos documentos que
dispusesse, mas sim com base nos documentos requisitados para suportar
a sua nova metodologia, totalmente inovadora e sem amparo legal, quiçá
regulamentar.
86. A ilegalidade no procedimento adotado pela fiscalização fica ainda mais
evidente quando analisamos o disposto no art. 10 da mesma Instrução
Normativa 1.312/12:
“Art. 10. No caso de bens, serviços ou direitos similares, além dos ajustes
previstos no art. 9o13, os preços serão ajustados em função das diferenças
de natureza física e de conteúdo, considerando, para tanto, os custos
relativos à produção do bem, à execução do serviço ou à constituição do
direito, exclusivamente nas partes que corresponderem às diferenças entre
os modelos objeto da comparação”.
87. Observamos, de maneira bastante evidente, que nenhum dos ajustes
efetuados pela d. Fiscalização corresponde aos ajustes efetuados na
autuação, o que por si só já representa uma ilegalidade.
[grife]
O contribuinte faz referência, ainda, à manifestação do CARF, no sentido de que
existiria a obrigação da fiscalização em requisitar documentos que comprovem a
inaplicabilidade do método e da forma de cálculo escolhida pelo contribuinte e de
oferecer ao contribuinte oportunidade para refutar os ajustes propostos pela
fiscalização.
Conclui, dessa maneira, que “a simples desconsideração de cálculo, sem que
houvesse uma clara ocorrência de uma das previsões legais acima descritas
importa em vício de procedimento que resulta em sua nulidade”.

7 § 2o A autoridade fiscal responsável pela verificação poderá determinar o preço parâmetro, com base nos
documentos de que dispuser, e aplicar um dos métodos previstos nos Capítulos II e III, quando o sujeito passivo,
depois de decorrido o prazo de que trata o caput:
I - não apresentar os documentos que deem suporte à determinação do preço praticado nem às respectivas memórias
de cálculo para apuração do preço parâmetro, segundo o método escolhido;
II - apresentar documentos imprestáveis ou insuficientes para demonstrar a correção do cálculo do preço parâmetro
pelo método escolhido; ou
III - deixar de oferecer quaisquer elementos úteis à verificação dos cálculos para apuração do preço parâmetro, pelo
método escolhido, quando solicitados pela autoridade fiscal.
Fl. 4743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
17
1.3) Nulidade por arbitramento ilegal da base de cálculo do IRPJ e da CSLL por
critérios não previstos na legislação
A impugnante sustenta que a fiscalização teria realizado ajustes por arbitramento,
“o que fica evidente pela inclusão do ROACE como forma de cálculo da Taxa
Média de Retorno parâmetro e que indicaria a aplicação indevida e sem respaldo
no artigo 148 do CTN8 de arbitramento”. Segundo ela, o lançamento teria sido
feito em desacordo com o que estabelece o dispositivo. Reproduz-se trechos de
sua defesa:
94. Como se vê, a possibilidade de arbitramento de preço, como pretendeu
a D. Autoridade Fiscal, só é suportada pelo CTN se (i) as declarações, (ii) os
esclarecimentos prestados, ou (iii) os documentos expedidos pelo sujeito
passivo ou terceiro legalmente obrigado, não mereçam fé, o que
obviamente deve ser objeto de constatação e farta evidenciação por parte
de quem alega.
95. Não obstante, no caso concreto, o arbitramento ocorreu em total
desacordo com o prescrito no referido dispositivo legal. Como se sabe, a
regra do aludido artigo 148, do CTN aplica-se apenas aos casos em que haja
a constatação de ilícito por parte do contribuinte e resguarda o direito à
contestação, contraditório. Trata-se, portanto, de uma medida extrema e
que deve ser adotada observando todas as garantias dos contribuintes
previstas pelo CTN exatamente para evitar que arbitrariedades prevaleçam
sobre o devido processo e a verdade material.
96. Para o arbitramento no cálculo realizado seria necessária a
demonstração expressa e exaustiva de omissão nas respostas da
IMPUGNANTE ou da ocorrência de uma destas hipóteses declarações ou os
esclarecimentos prestados que comprovadamente não gozassem de boa-fé
por
estarem
baseados
em
documentos
e/ou
informações
comprovadamente falsos ou inverídicos, por exemplo.
(...)
99. Como não poderia ser diferente, ao analisar casos similares ao presente,
o CARF vem reconhecendo a insubsistência de lançamentos realizados por
arbitramento sem suficiência de motivação, por afronta às regras dos
referidos dispositivos, o que acarreta também o cerceamento do direito de
defesa.
100. Desta forma, não se vislumbra nos autos do processo de fiscalização, a
ocorrência de qualquer das hipóteses permitidas pela legislação vigente

8 Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos,
serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos
pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação
contraditória, administrativa ou judicial.
Fl. 4744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
18
para o arbitramento ocorrido na conclusão do procedimento fiscalizatório
dos presentes autos, de modo que o lançamento se demonstra
evidentemente insubsistente.
[grifei]
2) MÉRITO
No tocante ao mérito, a impugnante fundamenta sua defesa com base em dois
argumentos principais: i) a fiscalização teria se equivocado ao concluir que a razão
entre a taxa diária paga pelo afretamento e o valor de reposição necessariamente
variaria em função dos prazos originais dos contratos e que essa variação seria
diretamente proporcional a esse prazo exclusivamente, como depreende-se, por
exemplo, de trecho do TVF constante da fl. 43709; e ii) a fiscalização teria se
equivocado ao utilizar o índice ROACE como taxa de retorno a ser considerada na
precificação dos contratos de afretamento.
Da explicação da metodologia de preços de transferência adotada pela
impugnante
Inicialmente, a impugnante traz em sua peça de defesa uma breve
contextualização de como funciona o mercado de afretamento de plataformas do
tipo FPSO e sua precificação, e explica que “diversos fatores são levados em
consideração por uma companhia petrolífera quanto à decisão pelo afretamento
ou pela aquisição de um FPSO, dentre os quais podem ser citados a vida esperada
das reservas do bloco/campo, o investimento em CAPEX no FPSO, o plano de
financiamento para o desenvolvimento do campo, a tributação, o custo do capital,
a perspectiva de preço do petróleo no futuro e até a filosofia da companhia para
operar.” Acrescenta ainda o seguinte:
111. Sob a ótica do proprietário do FPSO, o retorno do investimento de
construção da unidade é determinado não somente pelo valor relacionado
ao afretamento desta mas também à sua vida útil, de modo que mesmo
após um contrato inicial de afretamento a embarcação normalmente
mantém valor que permite uma nova contratação em afretamento ou até
mesmo a venda da unidade.
112. Vale observar a natureza comercial – e não financeira – da relação
entre o proprietário do FPSO e o operador do bloco. Para BLOEMEN10, a
relação entre as duas partes é bastante complexa e deve ser realizada com
foco no longo prazo. Isto implica, necessariamente, numa eventual redução
de preço para um bloco com inferior viabilidade econômica, considerando

9 “(...) de plano se conclui que, considerada a metodologia adotada pela fiscalizada, a razão entre a taxa diária paga
pelo afretamento das plataformas e o valor de reposição das mesmas (ativo investido) necessariamente variará em
função dos prazos dos afretamentos contratados”. [grifei]
10 BLOEMEN, A. FPSO Lease versus Ownership: Decision Factors, Contracting Strategies, Future Trends. Texto
apresentado na Offshore Technology Conference em 1997, na cidade de Houston, EUA. Disponível em
https://doi.org/10.4043/8380-MS(Acesso em 06/12/2021).
Fl. 4745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
19
que em outros blocos será possível recuperar o investimento na relação
comercial. O operador do bloco também tende a se beneficiar das sinergias
de escala ao arrendar mais de um FPSO do mesmo proprietário.
(...)
114. Por estas razões, fica evidente que o mercado de FPSO representa uma
atividade complexa que envolve:
i. o aspecto financeiro (custos de financiamento) não apenas da construção
do equipamento, mas também da exploração do bloco no qual o FPSO irá
atuar;
ii. o aspecto comercial influenciado pelos riscos assumidos e pelos retornos
esperados, o que necessariamente considera aspectos microeconômicos
(das empresas envolvidas na transação) e macroeconômicos, já que o
retorno final se dará a partir da exploração de uma commodity cuja
precificação é global.
115. Por essas e outras razões, a ideia simplista de retorno fixo e
proporcional ao prazo original dos contratos eleitos como parâmetro, como
pretendeu a Fiscalização, ignora a complexidade desse negócio e não
merece prosperar porque não guarda qualquer relação com a realidade
econômica que permeia esses contratos.
[grifei]
A impugnante também defende ter observado todo o arcabouço legal existente e
a realidade econômica do caso concreto para cumprir as normas brasileiras de
preços de transferência, procedendo à escolha do método (PIC) e da escolha de
operações similares com empresas independentes (procedimentos que couberam
à Petrobrás SA, consorciada-líder das operações, e foram replicados pela
requerente) e, ao final, à análise das diferenças entre as transações comparáveis.
Nesse sentido, explica ter identificado os denominadores comuns essenciais para
que fosse possível a comparação entre condições de afretamento similares,
conforme demonstra em tabela reproduzida a seguir:

Fl. 4746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
20
Segundo a impugnante, “definidos os parâmetros a serem observados para fins de
adequação das condições de similaridade, a IMPUGNANTE e suas consorciadas
passaram a analisar esses parâmetros vis a vis as condições das operações
comparadas (os preços efetivamente praticados) e as comparáveis (parâmetro). E
acrescenta:
126. Sobre os critérios de tipo de operação e forma de cobrança do preço,
considerando que todos os contratos eram de afretamento de FPSO e já
tinham características de preços semelhantes, a saber, remuneração por
meio da taxa diária de afretamento, a IMPUGNANTE considerou que este
parâmetro já estaria comparável para fins de aplicação do método PIC, sem
necessidade de adaptações.
127. Sobre o racional de formação do preço, entende-se válido explicar
brevemente a lógica de precificação da taxa diária de afretamento e forma
a evidenciar a sua relação com a taxa de retorno do FPSO.
128. Considerando as características de um FPSO e sua vida útil, dentre
outros, a taxa de afretamento diária, reflete, em média, a taxa diária de
retorno dos investimentos realizados para a sua construção.
129. Isso porque, idealmente, o FPSO será utilizado até a sua completa
exaustão seja no mesmo campo de petróleo ou em campo diverso. Isso
significa que para o proprietário do FPSO, caso a embarcação seja afretada
por todo o seu prazo de vida útil, ele irá recuperar o investimento em sua
construção e irá auferir os lucros decorrentes da atividade. Em relação ao
racional econômico de precificação considerando o componente “tempo”,
o denominador comum em termos de prazo é a vida útil do FPSO.
130. Por fim, para identificar o denominador comum aos contratos
praticados e as operações consideradas similares, a IMPUGNANTE utilizou
como parâmetro para obter o valor absoluto do retorno esperado o valor
de reposição dos FPSO. Em outras palavras, qual seria o preço a
desembolsar, pelo proprietário, para substituir o FPSO utilizado e manter a
sua capacidade de geração de receita por meio do mesmo contrato de
afretamento.
(...)
131. Considerando que a taxa de afretamento diária e os prazos de vida útil
eram dados conhecidos, restou obter os dados sobre o custo de reposição
dos FPSO Parâmetro.
(...)
132. O valor de reposição dos FPSOs foi adotado como um parâmetro de
retorno do valor investido para a construção do FPSO. Na sequência, esses
valores foram comparados com as taxas de afretamento diárias praticadas
Fl. 4747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
21
nos Contratos Parâmetros para obtenção da razão taxa de retorno diária.
Veja-se:

134. A partir da apuração da taxa de retorno de cada operação similar, foi
obtida a taxa média aritmética ponderada de retorno acima demonstrada
(0,056%), chegando-se, assim, ao parâmetro de comparabilidade conforme
proposto pelo legislador nacional.
135. Na sequência, a taxa média aritmética ponderada de retorno foi
utilizada para obter o Preço Parâmetro Médio para os FPSO afretados pela
Consorciada-líder para utilização no Consórcio. Veja-se que o valor de
reposição de cada FPSO foi também obtido por meio de Laudo de Avaliação
contratado e elaborado por consultoria especializada.

136. Na sequência, foi adotada a última etapa: comparar o preço praticado
com o Preço Parâmetro Médio.

137. Da comparação, a IMPUGNANTE constatou que os preços praticados
restaram inferiores aos Preços Parâmetros, razão pela qual nenhum ajuste
às bases do IRPJ e CSSL (Etapa 6) foi necessária.
[grifei]
Da inadequação dos ajustes de comparabilidade promovidos pela fiscalização –
prazos contratuais
A impugnante explica que a autoridade fiscal não teria compreendido as
diferenças e similaridades relevantes para fins de precificação entre a operação
praticada entre partes ligadas e as praticadas entre partes independentes,
concluindo, equivocadamente, que a razão entre a taxa diária paga pelo
afretamento e o valor de reposição necessariamente variaria em função dos
Fl. 4748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
22
prazos originais dos contratos e que essa variação seria diretamente proporcional
a esse prazo exclusivamente. Dessa maneira, “conforme o equivocado raciocínio
empregado para determinar o preço parâmetro, todos os contratos de
afretamento deveriam chegar a 100% do retorno esperado para a FPSO durante o
prazo inicial do contrato de afretamento (6 a 9 anos no caso dos Contratos
Parâmetros), desconsiderando a realidade mais comum consistente nas
renovações dos contratos pelo prazo de exploração dos campos nos quais os
FPSOs atuam, o que inclusive ocorreu no caso dos contratos eleitos como
parâmetro.” Reproduz-se a seguir excertos da peça de defesa:
149. Presume, o D. Fiscal, que, para um mesmo investimento, a “taxa diária
a ser paga num contrato de afretamento de, por exemplo, 10 anos, será
logicamente maior do que a taxa diária a ser paga num contrato de
afretamento de 20 anos, de modo que seja possível ao proprietário da
plataforma efetivamente recuperar o valor investido” (fls. 4.370) dentro do
prazo contratual.
150. Em uma primeira análise, o racional explicitado pela Fiscalização, de
fato, faria sentido. Um contrato com prazo menor, em tese, gera mais
riscos às partes, que terão que renegociá-lo ou procurar outra contraparte
para continuarem explorando suas respectivas atividades.
151. Contudo, há diversos equívocos nessa inferência da D. Autoridade. A
começar pelo fato de os contratos bilaterais distribuírem riscos entre as
duas partes e não apenas ao construtor do FPSO e essas distribuições de
riscos afetam os preços e retornos esperados. Se, de um lado, o construtor
do FPSO tem que perseguir negociações que lhe tragam o retorno
esperado, de outro, a petroleira terá que buscar uma taxa de afretamento
que se coadune com a sua expectativa de exploração do campo e com os
preços futuros da commodity extraída desse campo, o petróleo.
(...)
153. Por fim, e mais importante é que a recuperação do investimento de
uma FPSO não se dá pelo prazo inicial do afretamento. Esse é um aspecto
que merece ser mais detalhado, porque foi o equívoco mais relevante do
procedimento fiscal, ao lado da utilização do ROACE como indicador de taxa
de retorno.
(...)
155. O FPSO é construído de acordo com as características de determinado
campo de exploração de petróleo. Justamente em função de suas
características (complexidade, prazo e custo de construção e vida útil), é
completamente fora de qualquer realidade supor que os construtores de
um FPSO tenham o retorno de seus vultosos investimentos no prazo inicial
dos contratos de afretamentos.
Fl. 4749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
23
156. Então, por que os contratos de afretamento não são celebrados
considerando os prazos esperados para a exploração de um campo de
petróleo?
157. A razão básica é que, quando esses contratos são celebrados, há
diversas incertezas que influenciam no equilibro do contrato e que
imputam diferentes riscos para as partes (distribuição de riscos entre as
partes como acima mencionado).
158. Um exemplo é a capacidade de produção do campo não corresponder
ao esperado, reduzindo assim, o retorno projetado pela petroleira. Tal
capacidade de produção é reavaliada normalmente a cada ano de forma a
gerar uma manutenção ou reprogramação das empresas concessionárias.
(...)
(...)
159. Por conta dos riscos de longo prazo, os contratos podem ser
negociados em prazos inferiores ao período de exploração de petróleo
esperado para um determinado campo. Contudo, sempre haverá a
possibilidade do contrato ser renovado dependendo exatamente de fatores
como os acima citados, os quais inclusive podem influenciar as condições
contratuais. E, na prática, a renovação desses contratos de afretamento é a
regra e não a exceção, como ocorrido in casu.
160. Como se vê, todos os contratos previam cláusulas de renovação de
prazos. Ao considerar apenas o prazo inicial dos Contratos Parâmetros para
fins de comparabilidade e entender que a diferença de prazo era muito
grande, o D. Agente desconsiderou a realidade, qual seja, os Contratos
parâmetros já previam extensões de prazo que acabam fazendo com que
esse quesito reste em todo similar ao mesmo quesito dos Contratos
Praticados! Veja-se:

(...)
164. Nesse sentido, a Consorciada-Líder promoveu o cálculo do preço
parâmetro seguindo as diretrizes da legislação. A D. Autoridade fiscal, no
entanto, introduziu ao cálculo - para justificar preço parâmetro inferior ao
calculado pela IMPUGNANTE - elementos não apenas incompatíveis com o
Fl. 4750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
24
racional econômico de contratos dessa natureza, mas também não
previstos pela legislação.
(...)
172. Percebe-se, portanto, que o racional utilizado para a comparação e
proporcionalização linear realizada entre o valor de reposição dos ativos
objeto dos contratos comparáveis, com termo inicial de 7 a 9 anos, e os
contratos com partes relacionadas alvo da fiscalização, com termo de 20
(anos), é absolutamente inconsistente. A realidade dos fatos – exposta pela
tabela acima – mostra que, na prática, os prazos contratuais dos
instrumentos utilizados como comparáveis, após as renovações, e aqueles
entre as partes relacionadas, são bastante semelhantes, não sendo
necessário, ou mesmo justificável do ponto de vista econômico qualquer
ajuste de comparabilidade.
173. O acima é corroborado por informações públicas, que dão conta de
que os FPSOs utilizados como parâmetro estão em utilização há período
muito superior ao termo inicial de seus contratos.
174. Veja-se, por exemplo, o FPSO Cidade de Vitória, um dos comparáveis
ofertados pela Petrobrás para demonstração do método PIC, que entrou
em operação no dia 16.10.200711. Percebe-se que, ainda que em 2017
tivesse um contrato com prazo inferior, referido FPSO já opera no país há
pelo menos 15 anos12.
175. Assim, é certo que os contratos utilizados como comparáveis, embora
obtivessem prazo inicial de afretamento de 7 a 9 anos, os FPSOs acabaram
sendo efetivamente utilizados por prazos muito superiores (como visto
acima, 15 anos), o que apenas evidencia a completa similaridade com os
contratos praticados pela IMPUGNANTE.
[grifei]
Da inadequação dos ajustes de comparabilidade promovidos pela fiscalização –
utilização do ROACE como taxa de retorno
A requerente relata ter sido surpreendida com relação à metodologia utilizada
pela fiscalização para obter a taxa de retorno a ser considerada para fins de
precificação dos afretamentos analisados - para obter a taxa de retorno, foi feita
uma média aritmética do ROACE (Return on Average Capital Employed) de cada
grupo econômico relacionado à construção das plataformas, ponderada pela taxa

11 https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=4116#:~:text=FP
SO%20Cidade%20de%20Vit%C3%B3ria%20inicia%20produ%C3%A7%C3%A3o%20no%20mar%
20do%20Esp%C3%ADrito%20Santo,-
Publicado%20em%3A%2019&text=O%20navio%2Dplataforma%20tem%20capacidade,50%20
km%20da%20costa%20capixaba.

12 https://petroleohoje.editorabrasilenergia.com.br/petrobras-negocia-renovacao-de-fpso/
Fl. 4751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
25
diária de afretamento dos Contratos Parâmetros. Essa apuração resultou em uma
taxa média do índice ROACE de 3,14%. Entretanto, segundo a impugnante, a
consideração da referida taxa de retorno seria desnecessária, “uma vez que a taxa
de afretamento praticada e as selecionadas como parâmetro já são comparáveis
per se, sem a necessidade de ponderação adicional.”
Nesse sentido, relata que a referida incompatibilidade do índice ROACE como taxa
de retorno do investimento já foi devidamente analisada em outro julgamento
administrativo, proferido pela DRJ07, que concluiu por cancelar os respectivos
ajustes decorrentes do a afastamento da aplicação do índice ROACE. Segundo
essa decisão, o índice ROACE é inaplicável por dois fundamentos, os quais
também seriam aplicáveis ao presente caso:
(i) a regra contida no inciso II e o §2o do artigo 11 da IN no 1.312/2012
estabelece limite temporal para a comparabilidade dos preços
independentes, determinando que devem ser utilizados os preços
praticados em operações realizadas no mesmo anocalendário da
importação ou excepcionalmente, caso não exista preço independente no
mesmo ano, o §2o do mesmo artigo permite a comparação com os preços
praticados no ano-calendário imediatamente anterior. Logo, tendo o D.
Auditor Fiscal utilizado os índices ROACE dos anos 2010 a 2017 (percentuais
pretéritos e atuais ao ano-calendário ora analisado, 2017), o referido índice
é inaplicável; e
(ii) o cálculo do índice ROACE, nos moldes em que efetuado pelo D. Auditor
Fiscal, levou em consideração a média dos valores adotados no conjunto de
contratos firmados pelo grupo econômico das empresas afretadoras, o que
impossibilitou a avaliação do retorno sobre o capital empregado no
específico negócio de afretamento e afastou, por decorrência, o critério de
comparabilidade pela similaridade.
A impugnante ainda observa que a premissa de cálculo do Preço Parâmetro da
Taxa de Retorno Diária é a de que o investimento efetuado pelo afretador terá
retorno num dado período. Nesse sentido, explica, “caso o afretador esperasse
um retorno tão irrisório, de apenas 3,14% ao ano, teria sido mais simples investir
em títulos da dívida pública do Brasil.” A título de exemplo, relata que “o
investimento na NTN-B no dia 04 de janeiro de 2016, com vencimento em
15/08/2024, estava pagando juros de 7,35% - mais do que o dobro do ROACE
calculado originalmente pela fiscalização13.”
Nesse sentido, sustenta que a atividade de afretamento no setor de petróleo
apresenta um risco superior aos títulos da dívida pública brasileira, o que por si só
já seria um indicativo de uma taxa de retorno de investimento superior aos
simples 3,14% ao ano utilizados quando da lavratura dos autos de Infração.

13 3 Conforme planilha disponibilizada no site https://www.tesourodireto.com.br/titulos/historico-de-precos-e-
taxas.htm
Fl. 4752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
26
A impugnante vai adiante e explica que o termo “retorno sobre o capital médio
empregado” (ROACE – Return On Average Capital Employed) consiste em uma
métrica de desempenho que procura identificar quanto uma empresa pode
alavancar sua estrutura de capital para gerar lucro. Referida métrica determina o
valor de lucro operacional líquido para cada dólar de capital utilizado,
considerando equity e dívida, e pode ser usado para comparar o desempenho de
pares que operem em escala semelhante e mesmo que tenham diferentes
estruturas de capital, pois compara a lucratividade em relação ao patrimônio
líquido e à dívida.
Por outro lado, segundo a requerente, “o ROACE varia em função de diferenças
subjetivas de classificação do passivo de longo prazo e passivo circulante,
diferenças entre práticas contábeis e até entre ramos de atuação. Logo, sem
conhecer detalhadamente as demonstrações financeiras das empresas utilizadas
como parâmetro, essa métrica pode resultar em distorções relevantes que sequer
são percebidas por quem a utiliza.”
A impugnante relembra que, para o cálculo do ROACE, a fiscalização utilizou o
formulário 20-F das empresas controladoras das proprietárias dos bens
analisados. Entretanto, aponta que esses formulários contêm informações
corporativas consolidadas de um grupo econômico do qual as proprietárias dos
bens fazem parte, em conformidade com o que determina o padrão contábil IFRS
e o USGAAP para divulgação de dados econômico-financeiros. Dessa maneira,
sustenta que, ainda que o ROACE pudesse ser utilizado para fins das abstrações
intentadas pela D. Autoridade Fiscal, o valor obtido a título de ROACE Teekay,
ROACE SBM, ROACE MODEC ou ROACE Saipem não representa a taxa de retorno
do Contrato Parâmetro, nem mesmo a taxa de retorno de uma unidade geradora
de caixa ou um segmento de negócio (conceitos extraídos de pronunciamentos
técnicos contábeis também adotados no Brasil) ou mesmo de uma sociedade do
grupo econômico, mas abarca atividades, investimentos, negócios desenvolvidos
no mundo todo pelo Grupo Econômico no qual as Empresas afretadoras estão
inseridas.”
Para corroborar sua defesa, reproduz trechos retirados dos sites de algumas das
empresas utilizadas pela fiscalização para o cálculo do ROACE que demonstrariam
uma diversidade de atividades e linhas de negócio, para além da celebração de
contratos de afretamento (fl. 4472).
Dessa maneira, entende que “a utilização do ROACE a partir de dados
consolidados de balanço que envolvem negócios distintos e em diferentes regiões
do globo, sem qualquer cuidado para neutralizar os efeitos de outras áreas de
atuação torna o referido índice inaplicável para o que se pretende
(comparabilidade).” Isso porque, além de possíveis divergências em relação às
regras contábeis das demonstrações financeiras utilizadas como base, “o ROACE é
um indicador da taxa média de retorno sobre o capital empregado em todas as
atividades dos Grupos Econômicos consolidados das Empresas Independentes, o
Fl. 4753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
27
que inclui diversas linhas de negócios e diversos serviços distintos e não apenas as
Operações Similares às utilizadas pela IMPUGNANTE em sua operação via
consórcio.”
Além do exposto, a impugnante insurge-se em relação à média elaborada pela
autoridade fiscal que resultou na taxa de retorno de 3,14%, a qual considerou
dados do período de 7 anos - de 2010 a 2017. São os seguintes os principais
argumentos trazidos em sua peça de defesa:
201. É dizer, muito embora o ano-calendário ora analisado seja 2017 e o
inciso II do artigo 11 da IN n9 1.312/201230 determine expressamente que
as operações utilizadas para fins de cálculo devam corresponder a preços
independentes realizados no mesmo ano-calendário das respectivas
operações de importações, ou ainda que o §29 do mesmo artigo preveja a
possibilidade de utilização do preço independente relativo à operação
efetuada no ano-calendário imediatamente anterior ao da importação (o
que faria com que o preço praticado pudesse ser comparado com os
similares de 2017 ou, no limite, 2016) a Fiscalização, de forma
completamente arbitrária, buscou comparar o preço praticado com preços
utilizados em 7 anos antes da importação ora analisada.
202. Dito de outra forma, para obter a taxa de retorno, foi feito uma média
aritmética simples do ROACE de cada Empresa Independente, ponderada
apenas pela taxa diária de afretamento dos contratos selecionados como
parâmetro. O que isso significa para fins de um parâmetro de uma
operação realmente contratada e praticada? Absolutamente nada! (...)
210. Ou seja, independentemente de qualquer outro fator e principalmente
das expectativas em relação à vida útil média de um FPSO, o D. Fiscal
concluiu que a sua taxa média parâmetro estaria mais correta do que a
apurada pela IMPUGNANTE e nem mesmo justificou o que alegou.
[grifei]
Por fim, a impugnante conclui que “o emprego do ROACE afronta diretamente a
legislação de preços de transferência”, indo de encontro à similaridade almejada
pelo arcabouço normativo vigente.
Conclusão e pedidos
Ante o exposto, a impugnante conclui que:
a. a fiscalização, não obstante a efetiva demonstração de que a
IMPUGNANTE procedeu ao cálculo do preço parâmetro seguindo a
metodologia do PIC, realizou ajustes adicionais de comparabilidade
incompatíveis com a forma de precificação do mercado de FPSO;
b. os comparáveis utilizados pela Consorciada-Líder e pela IMPUGNANTE
eram suficientemente similares às transações testadas, não logrando a D.
Autoridade Fiscal êxito em demonstrar distintamente;
Fl. 4754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
28
c. as premissas adotadas pela D. Autoridade Fiscal não se sustentam, tendo
em vista que os ajustes de comparabilidade com a (i) proporcionalização
pelo prazo contratual inicial dos comparáveis e (ii) aplicação de taxa de
retorno em função de ROACE não só são incompatíveis com a lógica de
mercado de FPSO, mas também não encontram fundamento nos fatos.
Por fim, requer:
a. preliminarmente, o reconhecimento da existência de nulidade do auto de
infração em função do claro cerceamento de defesa impingido à
IMPUGNANTE, também em função de arbitramento ilegal da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL a que procedeu a Fiscalização, de modo a anular o
auto de infração lavrado em face do IMPUGNANTE;
b. em relação ao mérito, seja a presente impugnação inteiramente provida
para o fim de determinar o cancelamento do auto de infração, tendo em
vista que:
i. o trabalho desempenhado pela D. Autoridade Fiscal ignora a lógica
específica do mercado de afretamento de FPSO (Tópico II.2.1);
ii. restou demonstrado que a IMPUGNANTE seguiu rigorosamente a
metodologia prescrita pelo PIC constante dos artigos 8o, 9o e 10o da
Instrução Normativa n. 1.312/2012, não havendo a D. autoridade Fiscal
logrado êxito em fazer prova do contrário (Tópico II.2.2);
iii. os ajustes de comparabilidade promovidos pela fiscalização são
absolutamente inadequados e simplistas, a saber:
i. proporcionalização da taxa diária pelo tempo prazo contratual, fundado
na premissa equivocada de retorno do investimento (Capex) dentro do
prazo inicial do contrato (Tópico II.2.3.1);ii. introdução de índice econômico
(i.e., ROACE) incompatível com a precificação de FPSO e sem previsão legal
(Tópico II.2.3.2);
Finalmente, requer provar o alegado “por todos os meios de prova em
direito admitidos, inclusive pela juntada de documentos, incluindo laudos
técnicos e pareceres, e pela realização de diligências, tudo a demonstrar a
adequação do procedimento realizado pela IMPUGNANTE in casu”.
É o relatório.
A 9a Turma da DRJ01 julgou procedente a impugnação apresentada, exonerando o
crédito tributário lançado, prolatando as seguintes ementas:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2017
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. OPERAÇÕES DE AFRETAMENTO. MÉTODO PIC.
PRAZO CONTRATUAL COMO ELEMENTO DE AJUSTE. AJUSTE DE OFÍCIO.
IMPROCEDÊNCIA DA METODOLOGIA ADOTADA.
Fl. 4755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
29
Ainda que os prazos dos contratos objeto de comparação tivessem que ser
considerados no cálculo dos preços parâmetros efetuados pelo contribuinte,
verifica-se inadequada a premissa adotada pela fiscalização em seus cálculos que
acabou por considerar que a recuperação do investimento se daria integralmente
no prazo inicial pactuado nos contratos examinados. Ao se desafiar a aplicação
das regras de preços de transferência engendrada pelo contribuinte, a qual foi
documentada e esclarecida durante o procedimento fiscal, e após intimar o
contribuinte a apresentar novo método ou cálculo, se for o caso, conforme
previsto no caput do art. 20-A da Lei 9.430/1996, entendo que o ônus probatório
é invertido. Dessa maneira, cabe às autoridades fiscais demonstrarem as falhas
cometidas pelo contribuinte e aplicarem as regras de preços de transferência em
conformidade com o entendimento que sustentam e com o que dispõe a
legislação vigente, consoante o disposto no § 2o do art. 20-A supramencionado.
TAXA INTERNA DE RETORNO PELO ÍNDICE ROACE DE EMPRESAS PROPRIETÁRIAS /
CONSTRUTORAS DAS PLATAFORMAS COMO ELEMENTO DE AJUSTE DE OFÍCIO DO
PREÇO PARÂMETRO. IMPOSSIBILIDADE.
O índice contábil ROACE é calculado levando em conta não somente os
investimentos realizados na atividade de afretamento, mas sim o total médio de
todos os ativos. Neste caso, verificando-se que diversas outras atividades são
desempenhadas pelas empresas construtoras/ afretadoras, a utilização do
referido índice para ajuste de preço parâmetro em atividade específica de
afretamento geraria, por si só, distorção, e não uma aproximação para efeitos de
comparação de preço. A mesma conclusão é reforçada ao se observar que o
cálculo do referido índice foi realizado com base em demonstrações consolidadas
de um grupo econômico.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário: 2017
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Sendo a tributação decorrente dos mesmos fatos e inexistindo razões que
ensejem tratamento diverso, aplica-se à CSLL a mesma decisão manifestada em
relação ao IRPJ.
Em virtude de o valor do crédito tributário exonerado ter sido superior ao
estabelecido pela Portaria MF n° 02/23 foi interposto recurso de ofício por força do Inciso I do
artigo 34 do Decreto n° 70.235/1972, PAF.
A Fazenda Nacional apresenta suas razões, acostando documento às fls.
4.594/4.609, pugnando pelo provimento do recurso de ofício.
Cientificada do Acórdão de impugnação, a autuada apresenta suas contrarrazões às
fls 4.612/4.631.

Fl. 4756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
30

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
O auto de infração foi lavrado em razão de a fiscalização não ter acatado a
metodologia de apuração do preço parâmetro de transferência por meio do método PIC (Preços
Independentes Comparados), realizado pela recorrente.
Sobre esta matéria, as regras de preço de transferência estão definidas na Lei n°
9.430/96, que em seu artigo 18, estabeleceu os métodos de sua apuração, dentre eles o PIC:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes
métodos: (Vide Medida Provisória no 478, de 2009) (Vide Medida Provisória no
1.152, de 2022) Vigência (Revogado pela Lei no 14.596, de 2023) Vigência
I - Método dos Preços Independentes Comparados - PIC: definido como a média
aritmética ponderada dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou
similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros países, em operações de
compra e venda empreendidas pela própria interessada ou por terceiros, em
condições de pagamento semelhantes; (Redação dada pela Lei no 12.715, de
2012) (Vigência) (Revogado pela Lei no 14.596, de 2023) Vigência
(...)
A regulamentação deste dispositivo pela RFB ocorreu inicialmente com a publicação
da IN SRF n° 32/2001, revogada pela IN SRF n° 243/2002, que posteriormente foi revogada pela IN
RFB n° 1.312/2012, em vigor na data dos fatos geradores aqui analisados.
Em qualquer dos métodos de apuração de ajuste de preço de transferência
compara-se o valor que o bem ou serviço foi transacionado (preço praticado) com um valor
calculado de acordo com uma das regras de preço de transferência legalmente permitidas (preço
parâmetro).
No caso do método PIC aplicados na importação de bens ou serviços sujeitos a
apuração do ajuste de preço de transferência, os procedimentos para apuração do preço
parâmetro estavam definidos nos artigos 8o a 11o da IN RFB n° 1.312/2012:
Para este método, o preço parâmetro é calculado, segundo o disposto no artigo 8o
da IN RFB n° 1.312/2012, pela média aritmética ponderada dos preços de bens, serviços ou
direitos, idênticos ou similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros países em operações
de compra e venda, em condições de pagamento semelhantes:
Fl. 4757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
31
Art. 8o A determinação do custo de bens, serviços e direitos, adquiridos no
exterior, dedutível na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
poderá ser efetuada pelo método dos Preços Independentes Comparados (PIC),
definido como a média aritmética ponderada dos preços de bens, serviços ou
direitos, idênticos ou similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros
países, em operações de compra e venda, empreendidas pela própria interessada
ou por terceiros, em condições de pagamento semelhantes.
A IN RFB n° 1.312/2012, art 9°, ainda previa a possibilidade de ajuste dos valores de
bens, serviços ou direitos de modo a minimizar os efeitos provocados sobre os preços a serem
comparados, por diferenças nas condições de negócio, da natureza física e de conteúdo, sendo
que tais ajustes eram permitidos quando relacionados apenas às situações definidas nos incisos do
primeiro parágrafo:
Art. 9o Os valores dos bens, serviços ou direitos serão ajustados de forma a
minimizar os efeitos provocados sobre os preços a serem comparados, por
diferenças nas condições de negócio, de natureza física e de conteúdo.
§ 1o No caso de bens, serviços e direitos idênticos, somente será permitida a
efetivação de ajustes relacionados com:
I - prazo para pagamento;
II - quantidades negociadas;
III - obrigação por garantia de funcionamento do bem ou da aplicabilidade do
serviço ou direito;
IV - obrigação pela promoção, junto ao público, do bem, serviço ou direito, por
meio de propaganda e publicidade;
V - obrigação pelos custos de fiscalização de qualidade, do padrão dos serviços e
das condições de higiene;
VI - custos de intermediação, nas operações de compra e venda, praticadas pelas
pessoas jurídicas não vinculadas, consideradas para efeito de comparação dos
preços;
VII - acondicionamento; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1458,
de 18 de março de 2014)
VIII - frete e seguro; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1458, de
18 de março de 2014)
IX - custos de desembarque no porto, de transporte interno, de armazenagem e
de desembaraço aduaneiro incluídos os impostos e taxas de importação, todos no
mercado de destino do bem. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1458, de 18 de março de 2014)
Se o preço praticado for maior que o preço parâmetro apurado segundo os
procedimentos definidos no artigo 8o da IN RFB n° 1.312/2012, a diferença deve ser adicionada às
Fl. 4758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
32
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, eis que as despesas incorridas com operações realizadas entre
partes vinculadas somente são dedutíveis até o limite do preço parâmetro apurado.
Estabelecida a legislação tributária que rege a aplicação do método PIC para o
cálculo do preço parâmetro, temos que, no caso concreto, a recorrente efetuou, no ano
calendário de 2017 pagamentos de despesas de afretamento à empresa ligada e domiciliada no
exterior TUPI BV.
Segundo o TVF, esses dispêndios teriam ocorrido em função dos contratos firmados
pelo direito de uso de seis plataformas de exploração do tipo FPSO, denominadas “Cidade de
Mangaratiba”, “Cidade de Paraty”, “Cidade de Itaguaí”, “Cidade de Maricá”, “Cidade de
Saquarema” e “P-66”, nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural
realizadas no âmbito do consórcio intitulado “Consórcio BM-S-11”.
Este consórcio era composto, além, da recorrente, pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. -
PETROBRA, líder e operadora do consórcio com 65% de participação e mais outra empresa, não
citada pela fiscalização.
A apuração do preço parâmetro, segundo a recorrente, ainda no período de
fiscalização, foi realizada, conforme explanado no TVF, da seguinte maneira:
Foi calculada a média aritmética da relação percentual obtida entre os valores das
taxas de afretamento diárias pagas em função do afretamento das plataformas
parâmetros (FPSO Cidade de Capixaba, FPSO Cidade do Rio de Janeiro, FPSO
Cidade de Vitória e FPSO Cidade de Itajaí) e os respectivos valores de reposição
das mesmas, conforme consta do demonstrativo apresentado, a seguir
reproduzido:

A relação percentual média obtida (0,056%) foi então aplicada sobre o valor de
reposição das plataformas afretadas no ano de 2017 e assim foi determinada a
taxa diária parâmetro (preço parâmetro) comparada então com a taxa diária
praticada nos contratos de afretamento vigentes (Doc. planilha “Preço Parâmetro
Afretamento – 2017” x planilha “Importações de Direitos – Ano 2017 – Preço
Praticado”, ambas do documento “Resposta ao Item 4”):
Fl. 4759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
33

Como podemos observar pelas colunas em destaque, todos os preços parâmetros
calculados pela recorrente, tiveram valores superiores ao praticado pela empresa vinculada
domiciliada no exterior. Desta forma, não procedeu qualquer ajuste no Lalur com relação a essas
despesas.
Conforme informação que consta no TVF, a recorrente afirmou que o preço
parâmetro por ela utilizado foi baseado em dados fornecidos pela PETROBRÁS como líder do
Consórcio que ela integrava. Desta forma a PETROBRÁS foi intimada a prestar os devidos
esclarecimentos, que respondeu como se segue:
“O objeto dos contratos de afretamento é o direito de uso das embarcações e não
as embarcações por si só. O conjunto de características e especificidades de cada
embarcação já está refletido no valor investido pelo afretador durante a
construção. A capacidade de produção e outras especificidades são inerentes à
tecnologia da embarcação construída e das facilidades sobre ela adicionadas. O
contrato de afretamento considera essas variáveis através do valor investido na
construção da plataforma.
Outrossim, o valor da taxa diária guarda relação entre o valor investido pelo
proprietário da embarcação, remunerado a uma taxa esperada de retorno sobre o
investimento, que por sua vez não mantém relação direta com o resultado da
produção de óleo e gás natural pelo uso do equipamento. O valor da taxa diária
cobrado é baseado na colocação da embarcação com suas características técnicas
à disposição do afretador durante um tempo pré-acordado. O fretador levará este
prazo do contrato em consideração em relação ao retorno esperado sobre o
investimento.
Desta maneira, a comparação entre os preços de contratos de afretamento
firmados entre a Petrobras e partes independentes, que materializa o método dos
preços independentes comparáveis (PIC), deve buscar similaridade entre os
racionais dos valores cobrados pelo direito de uso das embarcações e não
simplesmente das características técnicas destas embarcações, pois estes fatores
já estão implícitos no valor de reposição dos ativos afretados.
A razão entre remuneração (taxa diária) e o valor de mercado do ativo investido
(valor de reposição) é a que melhor poderá refletir a natureza da cessão de direito
de uso (afretamento) das embarcações. A razão entre taxa diária e o valor de
Fl. 4760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
34
reposição do ativo proporciona a relação econômica entre o direito de uso de
ativos de características que, embora diferentes, são fungíveis e intrínsecas ao
valor de reposição, e o valor de mercado do ativo afretado.
(...)
Para fins de cálculo, obtemos a relação entre a taxa diária e o CAPEX (valor de
reposição, conforme laudo de avaliação) das embarcações de cada afretamento
da Petrobras com partes independentes, calculando assim uma relação (taxa
diária)/CAPEX. Em seguida, calculamos a média das relações "Taxa diária/CAPEX"
de terceiros. Essa média é multiplicada pelo CAPEX dos bens testados, obtendo
desta forma, a taxa parâmetro de cada embarcação, conforme tabela no
documento comprobatório correspondente ao item 4.
A autoridade fiscal, por sua vez, discordou do método utilizado pela recorrente para
estabelecimento dos preços parâmetros, entendendo que deveriam ser efetuados mais ajustes.
Inicialmente afirma que a recorrente não considerou os efeitos das diferenças nas
condições dos negócios comparados ocasionadas em função dos diferentes prazos de
afretamentos contratados, afirma ainda, que os prazos de afretamento dos contratos comparados
são absolutamente díspares uns dos outros e que não houve qualquer consideração/ajuste nos
cálculos no sentido de minimizar essas diferentes condições entre os negócios comparados.
Neste sentido a fiscalização observou que os prazos constantes nos contratos dos
preços praticados eram superiores aos dos contratos utilizados como base dos preços parâmetro.
As tabelas abaixo demostram as diferenças apontadas:

Fl. 4761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
35
Destacou também que, de acordo com as informações prestadas pela líder do
consórcio, as taxas diárias cobradas levam em consideração a taxa de retorno do investimento,
também não consideradas no cálculo do preço parâmetro.
Assim, entendeu que, para considerar essas variáveis no cálculo do preço
parâmetro pelo método PIC, deveria utilizada seguinte fórmula e matemática financeira
concernente à avaliação de investimentos pela taxa interna de retorno:

Em julgamento da impugnação apresentada pela autuada a instância julgadora a
quo a considerou procedente, sob os seguintes fundamentos:
Com relação ao mérito, verifica-se que o lançamento efetuado não tem amparo
nos arts. 9o e 10 da IN RFI3 1.312/2012 , os quais estabelecem os elementos
passíveis de ajustes para fins de comparabilidade entre bens, serviços ou direitos
idênticos e similares. Observa-se que a fiscalização sustentou a necessidade de
que fossem levados em conta os prazos dos contratos, o que não está previsto no
art. 9o da IN 1.312/12 (aplicável também para bens similares por força do caput
do art. 10), pois “prazo de contrato” não é o mesmo que “prazo de pagamento”,
nem se enquadra no art. 10, o qual está relacionado ao ajuste em função da
natureza física e de conteúdo dos bens e serviços similares.
Ademais, ainda que os prazos dos contratos objeto de comparação tivessem que
ser considerados no cálculo dos preços parâmetros efetuados pelo contribuinte,
verifica-se inadequada a premissa adotada que acabou por considerar, na prática,
que a recuperação do investimento se daria integralmente no prazo inicial
pactuado nos contratos examinados. A fiscalização elaborou uma nova fórmula
para o recálculo do preço parâmetro, considerando os prazos inicialmente
firmados nos contratos comparáveis e sob o entendimento de que a relação taxa
diária de afretamento/valor do ativo seria muito maior nas operações utilizadas
como comparáveis, visto que o valor do ativo seria diluído em um tempo menor,
já que os prazos iniciais dos contratos comparáveis são menores do que os prazos
pactuados nos contratos objeto de fiscalização. Na condição de premissa, e não
de um fato concreto, não restou claramente demonstrado ser este um parâmetro
razoável ou mesmo alinhado à prática de mercado, que não cria o risco de
acarretar outros efeitos ou distorções à comparação, especialmente tendo em
Fl. 4762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
36
vista
outras
possibilidades
existentes,
em casos concretos,
conforme
demonstrado pela Petrobrás (apontada como responsável pela metodologia
aplicada pela impugnante) – por exemplo, a recuperação do investimento ao
longo de toda a vida útil da fase de produção do campo explorado.
Além disso, concordo com o argumento sustentado pela defesa de que o índice
ROACE, utilizado na autuação como a taxa de retorno esperada pelo
investimento, também não é apropriado.
Isso porque referido índice é um indicador da rentabilidade média dos capitais
empregados por uma empresa, calculado a partir da razão entre o EBIT (Earnings
Before Interest and Tax - resultado antes de juros e tributos) e o capital
empregado (valor dos ativos de uma empresa diminuídos de seus passivos
circulantes). Dessa maneira, reflete o desempenho de uma empresa como um
todo, e não o retorno relativo a um investimento ou projeto específico. Neste
caso, verificando-se que diversas outras atividades são desempenhadas pelas
empresas construtoras/ afretadoras, a utilização do referido índice para ajuste de
preço parâmetro em atividade específica de afretamento geraria, por si só,
distorção, e não uma aproximação para efeitos de comparação de preço. Essa
conclusão é reforçada ao se observar que o cálculo do referido índice foi realizado
com base em demonstrações consolidadas de um grupo econômico.
Na medida em que, no âmbito do método PIC, conforme determinado na
legislação de preços de transferência vigente, o que se busca comparar são as
remunerações pactuadas em operações comerciais envolvendo bens, direitos ou
serviços específicos (tanto é assim que o método exige que os itens de
comparação sejam idênticos ou similares), entendo que a utilização de índice que
mede o desempenho de uma empresa como um todo (o que pode incluir projetos
e atividades estranhas às operações de afretamento) para fins de se implementar
um ajuste de comparabilidade, além de não encontrar amparo normativo, acaba
por macular a metodologia proposta pela autoridade tributária.
O índice contábil ROACE é calculado levando em conta não somente os
investimentos realizados na atividade de afretamento, mas sim o total médio de
todos os ativos.
É preciso destacar ainda que, se o objetivo do método PIC (e, portanto, dos
ajustes propostos na autuação) consiste em buscar uma comparação compatível
com a racionalidade comercial que guia as operações celebradas em condições
normais de mercado, não se pode ignorar que uma margem de retorno de 3,3%,
adotada pela fiscalização a partir da média ponderada dos índices ROACE, é
incompatível com uma análise de riscos e de viabilidade de investimentos
comercialmente racional. Há de se concordar que nenhum agente econômico
empregaria recursos em um negócio, especialmente um negócio de risco elevado,
como é o caso da indústria em questão, diante de um retorno esperado sobre seu
investimento que se revele menor do que determinados investimentos de renda
fixa. E uma análise dos preços de transferência sob o método PIC, que busca
Fl. 4763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
37
operações representativas do mercado para comparação com as operações
empreendidas com partes vinculadas, deve pressupor, por óbvio, que as
operações a serem utilizadas como comparáveis gozam de racionalidade
comercial e refletem práticas normais de mercado.
Ao se desafiar a aplicação das regras de preços de transferência engendrada pelo
contribuinte, a qual foi documentada e esclarecida durante o procedimento fiscal,
e após intimar o contribuinte a apresentar novo método ou cálculo, se for o caso,
conforme previsto no caput do art. 20-A da Lei 9.430/1996, entendo que o ônus
probatório é invertido. Dessa maneira, cabe às autoridades fiscais demonstrarem
as falhas cometidas pelo contribuinte e aplicarem as regras de preços de
transferência em conformidade com o entendimento que sustentam e com o que
dispõe a legislação vigente, consoante o disposto no § 2o do art. 20-A supracitado.
Nesse caso, tendo em vista a conclusão pela inadequabilidade das premissas
adotadas na autuação, não resta outra alternativa a não ser concluir pela sua
improcedência.
Portanto, de acordo com a decisão recorrida, não há previsão no artigo 9o da IN
1.312/12 os ajustes no preço parâmetro relativos ao prazo previsto nos contratos e que seria
aplicável também para bens similares por força do caput do art. 10 deste mesmo ato normativo.
Também há a afirmação que o entendimento de que a relação taxa diária de
afretamento/valor do ativo seria maior com os prazos firmados nos contratos comparáveis, visto
que o valor do ativo seria diluído em um tempo menor, trata-se apenas de uma premissa e, nessa
condição, não estaria claramente demonstrado ser este um parâmetro ideal.
Por fim, entendeu como inadequado a utilização da taxa de retorno do
investimento o índice contábil ROACE, justifica este posicionamento afirmando que tratar-se de
índice que reflete o total médio de investimentos em todos os ativos e não apenas aqueles
realizados na atividade de afretamento. Além disso a taxa de retorno calculada seria menor que
alguns investimentos em renda fixa, o que inviabilizaria a opção pela realização de investimentos
de alto risco.
Antes de adentrarmos nas contrarrazões apresentadas pela FAZENDA NACIONAL,
esclareço que entendo como correta a interpretação dos fatos realizada pela 9a Turma da DRJ01, e
utilizo como minhas as suas razões de decidir, acrescentando o que se segue.
Não existe qualquer previsão na legislação tributária da utilização, nem da fórmula
citada pela fiscalização para adequar os preços utilizados pela autuada com a sua controlada no
exterior com os preços parâmetros, bem como o índice ROACE usado como a taxa de retorno do
investimento.
Observe que somente a Lei pode definir a base de cálculo do imposto é o que aduz
o art 97, Inciso IV, do CTN14. Portanto a utilização de qualquer índice ou fórmulas para estabelecer

14 Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
Fl. 4764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
38
a base de cálculo do IRPJ ou da CSLL somente poderia ser possível mediante previsão em lei, ou,
no máximo, caso haja previsão legal para sua regulamentação, pelos atos normativos infralegais.
Assim, não poderia a fiscalização estabelecer fórmulas ou índices para o cálculo do
preço parâmetro senão aqueles previstos na legislação tributária.
A Fazenda Nacional, em manifestação de fls 4.594/4.609, afirma que não procede a
afirmação da DRJ que a taxa média de retorno utilizada de 3,14% não reflete a realidade do
mercado, justificando da seguinte maneira:
Pois bem, o argumento mencionado não se sustenta na medida em que as taxas
de retorno apuradas pelas 4 empresas fretadoras apresentaram grande amplitude
de variação, sendo a maior e a menor, inclusive, referentes ao mesmo ano (em
2016, MODEC índice positivo de +15,10%, enquanto SAIPEN tem índice negativo
de -25,82%). O Fisco utilizou 28 índices para mitigar a amplitude. Destes, 12
estiveram abaixo de 3,14% e 16 acima desse patamar, o que demonstra que
podem representar efetivamente, a depender do ano, maior ou menor retorno
que os rendimentos financeiros de baixo risco. O método empregado pela
Auditoria usa a média ponderada justamente para buscar impedir distorções
pontuais que poderiam ocorrer.
Observa-se que nas próprias contrarrazões trazidas pela PGFN é admitida que a
referida taxa de retorno tem uma variedade muito grande de valores e que a fiscalização utilizou a
média ponderada para impedir distorções. No entanto não indica os motivos que a levaram a
concluir que a “média ponderada” seria o método mais adequado para evitar essas distorções,
além de não haver, mais uma vez, a previsão na legislação tributária para sua utilização.
Não se pode estabelecer qualquer índice para estabelecer o correto preço
parâmetro sem que haja previsão legal para tanto. Assim, não poderia a fiscalização, utilizar
índices de retorno do investimento sem amparo na legislação tributária.
Com relação aos prazos contratuais afirma a Fazenda Nacional que sua previsão
estaria consubstanciada na leitura do artigo 10 da IN 1.312/2012:
Art. 10. No caso de bens, serviços ou direitos similares, além dos ajustes previstos
no art. 9o, os preços serão ajustados em função das diferenças de natureza física e
de conteúdo, considerando, para tanto, os custos relativos à produção do bem, à
execução do serviço ou à constituição do direito, exclusivamente nas partes que
corresponderem às diferenças entre os modelos objeto da comparação.
Ocorre, porém, que os referidos prazos contratuais formavam um dos componentes
da fórmula financeira que, como já dito anteriormente, não há previsão legislativa para sua
utilização para os ajustes dos preços parâmetros pelo método PIC.

(...)
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65;
Fl. 4765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
39
Além disso, cumpre esclarecer que a principal participante do Consórcio ao qual a
recorrente fazia parte, a PETROBRAS, que inclusive prestou as informações no que se refere ao
estabelecimento dos preços parâmetros, afirmou que o valor dos contratos celebrados reflete as
características técnicas de cada embarcação:
O valor da taxa diária cobrado é baseado na colocação da embarcação com suas
características técnicas à disposição do afretador durante um tempo pré-
acordado.
Assim, temos que os valores dos contratos de afretamento de plataformas do tipo
FPSO refletem as características técnicas de cada embarcação. Isto significa que são unidades que
não possuem similitudes, uma vez que cada uma delas tem características técnicas diferentes uma
da outra, influenciando inclusive no preço.
Este fato, em tese, estaria contrariando o art. 18, Inciso I, da Lei 9.430/96, o que
impediria a sua parametrização com os preços praticados com sua ligada sediada no exterior.
Portanto, toda a fundamentação adotada pela fiscalização para justificar a autuação
poderia, apenas em tese, repito, pois não é este o objeto da presente discussão, servir como
alguns dos indícios para desqualificar a adoção de método PIC para estabelecer preços parâmetros
comparáveis com os praticados pela autuada com sua subsidiária no exterior.
No entanto, não cabe a este Relator apreciar tal matéria, já que não há qualquer
discussão a respeito sobre o método adotado, a lide se resume apenas a verificar se os ajustes
adotados pela fiscalização têm suporte na legislação tributária, o que, no meu entender, pelas
razões acima apontadas, não há.
Por fim, é importante destacar que a mesma turma da DRJ01 informa no Acórdão
recorrido que adotou este mesmo entendimento no processo de n° 16682.721161/2021-81 em
que se tratava do mesmo tema.
Este processo já foi julgado pelo CARF, negando provimento ao recurso de ofício,
tendo sido prolatada a seguinte ementa no Acórdão n° 1302-007.044:
PREÇO
DE
TRANSFERÊNCIA.
AFRETAMENTO
DE
EMBARCAÇÕES
PARA
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS. AJUSTE NA METODOLOGIA PARA
APURAÇÃO DA TAXA DIÁRIA DE AFRETAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO PREÇO
PARÂMETRO.UTILIZAÇÃO
DO
INDICADOR
DE
RENTABILIDADE
ROACE.
INADEQUABILIDADE.
Em que pese reconhecer o esforço da Fiscalização em conseguir um indicador
para ajuste da metodologia empregada pelo contribuinte para apuração do preço
parâmetro, o resultado mostrou-se inadequado pelas seguintes razões: (i)foram
utilizadas informações contábeis consolidadas dos conglomerados construtores
das plataformas utilizadas na comparação. Como os conglomerados possuem uma
extensa gama de atividades, torna-se inadequada a comparação das taxas de
retorno sobre o investimento, porque não foram utilizadas o resultado do
Fl. 4766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.594 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721212/2022-56
40
segmentos específica de construção de FPSOs; (ii) além disso, os índices apurados
de ROACE mostram uma variância muito grande, o que significa que a média
apurada e utilizada não é adequada; (iii) o retorno sobre investimento apurado
pela Fiscalização se mostra muito baixo, incompatível com o retorno que um
investidor espera no mercado que exige
Sendo assim, por todo o exposto, voto por conhecer o recurso de ofício, para, no
mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 4767
DF CARF MF
Original